Tribunal: TJDFT
Processo: 0721561-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0721561-72.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE TIECHER DESPACHO Reporto-me ao ofício comunicando a decisão proferida na APC no 0710490-07 da relatoria do eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques (ID 20834093). Cumpre esclarecer, por oportuno, que esse Agravo no 0721561-72.2020.8.07.0000 e o de no 0714888-63.2020.8.07.0000 encontravam-se suspensos, por minha determinação, no aguardo da supracitada decisão do eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques. Consoante destacado quando da suspensão do julgamento dos mencionados Agravos, verbis: “...tal matéria trazida pelo Banco (distribuição por prevenção equivocada – conexão entre os Agravos de Instrumento e a Apelação Cível) deve ser suscitada e dirimida nos autos da Apelação Cível no 0710490-07.2019.8.07.0001, distribuída por prevenção à egrégia 7a Turma Cível e ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, e não em sede dos Agravos de Instrumento em epígrafe, de minha Relatoria, que já se encontram aptos a julgamento.” Por sua vez, de uma leitura atenta ao decisum proferido, vê-se que o eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques rejeitou o requerimento de redistribuição da APC 0710490-07.2019.8.07.0001 por prevenção ao AGI 0714888-63.2020.8.07.0000, determinando o sobrestamento da apelação até o julgamento dos agravos de instrumento de minha relatoria. Dessa forma, decidida a questão da prevenção, não se justifica mais o sobrestamento dos agravos que, frise-se, encontram-se aptos para julgamento. À Secretaria da Turma para as providências cabíveis quanto à inclusão dos agravos de nos 0721561-72.2020.8.07.0000 e 0714888-63.2020.8.07.0000 na pauta virtual, observando-se a determinação de julgamento conjunto e simultâneo dos recursos. Cumpra-se. P. I. Brasília/DF, 24 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator